Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-41.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000575-41.2021.8.11.0044
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JOSE BATISTA DE CARVALHO
APELADO: JOSE BATISTA DE CARVALHO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora